Tribunal: TJMT
Processo: 1047703-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047703-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1047703-32.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que reconheceu o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) julgamento extra petita; (ii) contradição interna; e (iii) omissão quanto à análise de cláusula contratual e documentos alusivos à quitação e renúncia de direitos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer nulidade por extrapolação dos limites da lide, tendo o acórdão enfrentado expressamente o pedido de arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994, observando os limites objetivos da demanda.

4. A inexistência de contradição se evidencia na coerência entre o reconhecimento da cláusula
ad exitum
e o afastamento de sua eficácia em razão da resilição unilateral, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da digna remuneração da atividade advocatícia.

5. Também não há omissão quanto aos documentos de quitação e renúncia, analisados sob o prisma de sua generalidade e ausência de correlação com os serviços objeto da demanda, o que afasta sua aptidão para exonerar o contratante das obrigações remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, §2o, da L. 8.906/1994. 2. Termos genéricos de quitação e renúncia não são aptos a afastar o dever de remuneração por serviços específicos não individualizados e não abrangidos pela declaração."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1047703-32.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1047703-32.2022.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados à percepção de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94).

Na peça recursal, o embargante alega, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, a existência de vícios no julgado, consistentes em nulidade por decisão extra petita, contradições internas, omissões e erro material.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao reconhecer honorários não previstos contratualmente, contrariando a existência de cláusula ad exitum com condição suspensiva não implementada.

Argumenta, ainda, que os termos de quitação anual firmados com o embargado, acompanhados de cláusula de renúncia ampla, teriam eficácia liberatória suficiente para afastar a condenação imposta.

Por sua vez, o embargado, em contrarrazões, impugna os fundamentos dos aclaratórios, argumentando tratar-se de mera rediscussão da matéria já decidida e inexistirem os vícios apontados.

Defende a higidez do acórdão embargado, que, segundo sustenta, está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de arbitramento proporcional em hipóteses de rescisão unilateral de contratos ad exitum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 1047703-32.2022.8.11.0041, em que se reconheceu, por unanimidade, o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados à percepção de honorários advocatícios arbitrados com base nos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral do contrato por parte da instituição financeira.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade por julgamento
extra petita
, contradição interna na decisão recorrida e omissão quanto à análise de cláusula contratual e de documentos supostamente comprobatórios da quitação dos valores discutidos, notadamente os chamados termos de quitação e renúncia anual.

Afirma que o julgado teria extrapolado os limites da lide ao condenar ao pagamento de honorários desvinculados das condições expressamente pactuadas em contrato com cláusula
ad exitum
, cuja eficácia estaria subordinada à efetiva recuperação dos créditos em execuções judiciais, fato que não teria ocorrido.

Defende, ademais, que os referidos termos de quitação foram elaborados e assinados regularmente, com renúncia plena e irrevogável a qualquer valor adicional, e que, por isso, exonerariam o embargante de quaisquer obrigações posteriores.

A despeito das alegações articuladas, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer dos vícios que autorizariam a integração da decisão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A suposta extrapolação dos limites da causa de pedir foi expressamente enfrentada no voto condutor do julgamento, que analisou com profundidade o teor da inicial e destacou que a pretensão autoral não se restringiu à cláusula de êxito, mas compreendeu, com clareza, o pedido de arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado até a revogação do mandato, à luz do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

A decisão manteve-se, portanto, dentro dos limites objetivos da lide, inexistindo qualquer violação ao princípio da congruência.

Quanto à alegada contradição, também não há reparos a serem feitos.

O acórdão firmou entendimento harmônico e coerente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em contratos com cláusula
ad exitum
, é possível o arbitramento de honorários proporcionais na hipótese de resilição unilateral pelo contratante, porquanto não se pode admitir que o trabalho desenvolvido ao longo de anos reste sem remuneração por circunstância alheia à vontade do advogado.

O julgado, inclusive, reconheceu que o contrato previa remuneração condicionada ao êxito, mas afastou a exigência do implemento da condição diante da impossibilidade de conclusão da atuação profissional, justamente em razão da revogação imotivada do mandato.

Trata-se, pois, de aplicação criteriosa dos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da remuneração digna do labor advocatício.

No que se refere aos termos de quitação, também não há omissão.

A decisão colegiada avaliou detidamente os documentos e concluiu, de forma fundamentada, que não há correlação direta entre os instrumentos apresentados e os serviços objeto da presente demanda, seja pela ausência de individualização das causas, seja pela generalidade de suas cláusulas, as quais não possuem o condão de exonerar o contratante da obrigação de remunerar os serviços efetivamente prestados e não abrangidos pela quitação expressa.

A conclusão alcançada foi baseada na análise do conjunto probatório e no exame criterioso do contrato celebrado, em harmonia com precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, com clareza, que os embargos ora opostos se prestam, na verdade, a rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados e decididos pelo órgão colegiado, sob a roupagem de vícios formais inexistentes.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025